Tribunal: STF
Processo: HC 84658
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. POSSIBILIDADE CONCRETA DE FUGA DA PACIENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO
 DE PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA.
No que se refere à garantia da aplicação da lei penal,
deve-se levar em conta que a paciente é acusada de integrar
quadrilha de tráfico internacional de órgãos cujo líder é de
nacionalidade israelense, com ligações também com a África do Sul.
Tais circunstâncias indicam a grande probabilidade de evasão da
paciente, caso posta em liberdade.
A garantia da ordem pública,
por sua vez, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Sendo a
paciente, segundo afirma a acusação, um dos principais membros da
quadrilha, teme-se que, em liberdade, continue a comandar esse
esquema criminoso, restabelecendo o elo com os integrantes que se
encontram em outros países ou foragidos.
Ao contrário do que se
alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e
não meras conjecturas, que apontam a paciente como importante
integrante da organização criminosa em comento. Mais ainda, a
periculosidade dela e o risco de reiteração criminosa e de evasão do
 distrito da culpa são suficientes para a manutenção da segregação
cautelar.
Ordem denegada.